Tribunal: TJES
Processo: 5014917-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014917-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
B
ANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
ROSA MARGARETE PEREIRA ANDRIÃO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO –
MULTA COMINATÓRIA
-

PODER GERAL DE CAUTELA - CARÁTER COERCITIVO DA SANÇÃO - CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – PERIODICIDADE MENSAL - R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, uma vez que no julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. A multa cominatória pelo descumprimento da obrigação decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida.
Inteligência do
art. 536, § 1º, do CPC.

3.
Tendo em vista a representatividade da importância para a agravada (cerca de R$ 35.000,00), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 1.500,00 (quinze mil reais), verifica-se razoável frente ao contexto da presente demanda
.

4.
Tratando-se
de determinação de cessação de
descontos mensais na conta bancária da recorrida, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade.

5.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

Vitória/ES, 1º de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014917-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROSA MARGARETE PEREIRA ANDRIAO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO –
MULTA COMINATÓRIA
-

PODER GERAL DE CAUTELA - CARÁTER COERCITIVO DA SANÇÃO - CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – PERIODICIDADE MENSAL - R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, uma vez que no julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. A multa cominatória pelo descumprimento da obrigação decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida.
Inteligência do
art. 536, § 1º, do CPC.

3.
Tendo em vista a representatividade da importância para a agravada (cerca de R$ 35.000,00), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 1.500,00 (quinze mil reais), verifica-se razoável frente ao contexto da presente demanda
.

4.
Tratando-se
de determinação de cessação de
descontos mensais na conta bancária da recorrida, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade.

5.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

Vitória/ES, 1º de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014917-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
B
ANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
ROSA MARGARETE PEREIRA ANDRIÃO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo à face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que determinou, na ação manejada por
ROSA MARGARETE PEREIRA ANDRIÃO
, a suspensão da cobrança inerente ao contrato e não inclusão o nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em relação a cada desconto mensal efetuado, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Segundo aduz o banco agravante (id. nº 7307062) que deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a multa se mostra arbitrária e excede ao importe da obrigação principal, de modo que premente a necessidade de revisão.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Dito isso, a
o enfrentar a questão, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Inicialmente, destaco que da atenta análise aos documentos juntados aos autos, verifico que o valor do desconto mensal tem efetivo potencial de prejudicar a manutenção do autor, pois compromete de forma expressiva o valor mensal disponível ao aposentado.

Ainda, a parte requerente sustenta que a contratação de empréstimo consignado é indevida, visto que jamais autorizou ou realizou o mencionado contrato de empréstimo junto ao referido banco, requerendo, assim, a suspensão imediata dos descontos.

Assim, em função do grave perigo de dano e em razão da narrativa fática do autor, torna-se necessário o acolhimento do alegado pela parte autora, uma vez que o comprometimento de seu rendimento pode ser prejudicial a seu sustento.

No mesmo sentido, não vislumbro perigo de irreversibilidade quanto ao pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, tendo em vista que, se comprovada a razão da requerida em realizá-los, tais descontos podem voltar a ocorrer.

Assim, ao examinar os autos, verifico que o pedido de tutela de urgência, preenche, a priori, os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC.

Por tais motivos, e com fulcro no artigo 300 do CPC/2015 e seguintes,
DEFIRO

a tutela provisória de urgência pleiteada e determino a suspensão da cobrança relativa ao contrato de ID 20961589, em conta-corrente da autora
ROSA MARGARETE PEREIRA ANDRIAO - CPF: 030.879.897-03
, bem como que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação desta decisão, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
(id. nº 31878364 dos autos de origem).

Dito isso, friso que a multa diária pelo descumprimento da obrigação decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
CAVALCANTE MOTTA
, 10ª Câmara Cível, J. 30/11/2021, DJe. 01/12/2021 - grifei).

[...] Deve ser fixado prazo razoável para restituição do bem objeto de ação de busca e apreensão, em caso de pagamento do débito.
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, 12ª Câmara Cível, J. 12/11/2021, DJe. 16/11/2021 - destaquei).

Na hipótese, tendo em vista a representatividade da importância para a agravada (cerca de R$ 35.000,00), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), verifica-se razoável frente ao contexto da presente demanda.

Além disso, tratando-se de determinação de cessação de
descontos mensais
na conta bancária da recorrida, compreendo que a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, justamente como feito pelo MM. Juiz
a quo
, o que não justifica qualquer alteração da decisão recorrida.

Em tempo, saliento que por aplicação da cláusula
rebus sic standibus
, a questão poderá ser revista em momento ulterior, caso reste comprovada a existência de elementos capazes de justificar tal medida, inclusive em sede de primeiro grau.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões